Tribunal: TJMT
Processo: 1001283-76.2019.8.11.0007
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001283-76.2019.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (REPRESENTANTE), IRISVANDIO DE CARVALHO - CPF: 794.919.521-53 (APELADO), SAMANTHA TONHA FLORES - CPF: 009.623.635-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – NÃO FIXAÇÃO DA VERBA NO ATO SENTENCIAL – NECESSIDADE DA CONDENAÇÃO – OCORRÊNCIA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – IRRELEVÂNCIA NO PAGAMENTO INTEGRAL DA DÍVIDA – JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA –
RECURSO PROVIDO.

À luz do princípio da causalidade, consagrado pelo Superior Tribunal de Justiça, nas ações de execução, é devida a condenação em honorários advocatícios, independentemente do pagamento integral da dívida pelo Devedor.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO No. 1001283-76.2019.8.11.0007

APELANTE:
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA

APELADO:
IRISVANDIO DE CARVALHO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Município de Alta Floresta
contra a Sentença proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, que, nos autos da presente Execução Fiscal promovida contra
Irisvandio de Carvalho
, extinguiu o feito em razão do pagamento integral da dívida.

Não houve condenação em honorários advocatícios ou custas processuais.

O Recorrente, afirma, em síntese, que seria necessário proceder à condenação do Recorrido no pagamento dos honorários advocatícios, já que, embora tenha adimplido a dívida, este fato não o exime do pagamento da mencionada verba, já que está não estaria inserida no montante cobrado.

Assim, requer a reforma do ato sentencial, apenas para que seja inserida a condenação do Apelado em honorários advocatícios, nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Embora intimado no ID no 101074492, o Recorrido não apresenta contrarrazões ao recurso.

Desnecessária a intervenção do Órgão Ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 28 de janeiro de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Município de Alta Floresta
contra a Sentença proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, que, nos autos da presente Execução Fiscal promovida contra
Irisvandio de Carvalho
, extinguiu o feito em razão do pagamento integral da dívida.

De acordo com o que se abstrai do relatório, a única questão a ser observada no feito é a possibilidade da condenação do Recorrido no pagamento de honorários advocatícios, ante a extinção do processo mediante o pagamento integral.

Pois bem.

É certo que, a presente questão não emana complexidade, pois é ponto pacífico em nosso ordenamento jurídico.

De maneira simples, é possível evidenciar, no artigo 85, § 1o, do Código de Processo Civil, as hipóteses em que são devidas as fixações dos honorários advocatícios, veja-se:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1o São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

[...]

Vislumbra-se que, a fixação se dá na fase de execução, inclusive, quando o feito é resistido
ou não
, como no caso dos autos.

É necessário evidenciar, também, que, esta previsão leva em consideração o que emana o princípio da causalidade, consagrado em nosso ordenamento jurídico hodierno.

Nos momentos em que paira a dúvida acerca da possibilidade ou não, da fixação dos honorários, é necessário evidenciar se o feito, e hipótese, amolda-se à inteligência do princípio da causalidade, cuja definição, pelo Superior Tribunal de Justiça, seria:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PAGAMENTO DA DÍVIDA. SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SÚMULA 83/STJ. FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 182/STJ.

[...]

2. Responde pelos ônus da sucumbência quem deu causa ao ajuizamento da execução, em virtude do princípio da causalidade. Assim, o pagamento da dívida durante a tramitação da execução e respectivos embargos não exime o executado de arcar com os ônus da sucumbência. Incidência da Súmula n. 83/STJ.

[...]

(AgInt no AREsp 1448568/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 18/11/2019, DJe 26/11/2019).

Pelo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, então, é possível abstrair que os honorários advocatícios são devidos, no feito executivo, na maioria das causas, independentemente se houve o pagamento por parte do Devedor, a verba honorária é devida, em virtude do princípio da causalidade.

Ao levar em consideração, então, que o valor da causa inicialmente correspondia a R$ 2.151,34 (dois mil, cento e cinquenta e um reais e trinta e quatro centavos), há de se adotar o patamar indicado no artigo 85, § 3o, I, do Código de Processo Civil.

Destarte, fixo os honorários advocatícios em 11% (onze por cento), já a levar em consideração a majoração ante a iminência do provimento do recurso.

Por todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, a fim de fixar os honorários advocatícios em 11% (onze por cento) sob o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 3o, I, do Código de Processo Civil
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2022